Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725038-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEILA VANILDA DE PAULA DECISÃO Observo que o pedido do agravante é no sentido de que se defira a antecipação da tutela de urgência para que sejam penhoradas as cotas da empresa a que faz referência e, que, no mérito, seja proferida nova decisão de modo a permitir a penhora em questão. Ocorre que a decisão agravada é aquela que não acolheu os embargos de declaração e arbitrou multa por considerá-los protelatórios, e, por consequência, manteve a deliberação que determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. No entanto, a decisão que determinou a penhora das quotas da empresa foi proferida por este Colegiado ao analisar recurso oriundo de decisão exarada nos mesmos autos que deram origem a decisão ora agravada. Observo que o pedido deste recurso diverge do que decidido tanto na decisão que não acolheu os declaratórios como naquela que determinou a suspensão do feito na origem. Assim, nos termos do art. 87, inciso III do RITJDFT c/c o art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento Brasília, 27 de julho de 2020 20:09:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator